Tribunal: TJDFT
Processo: 0747158-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747158-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINE BEATRIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINE BEATRIZ DO NASCIMENTO TEIXEIRA contra a r. decisão proferida pelo d. d. Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede da execução de título extrajudicial n. 0705199-55.2017.8.07.0014, iniciada em seu desfavor pelo BANCO DO BRASIL S.A., deferiu em parte o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do SISBAJUD nas contas bancárias da agravante, ao argumento de que a executada não comprovou que parte da quantia tenha natureza salarial e manteve a constrição de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos penhorados, por considerar que se trata de medida que não implica em onerosidade excessiva e visa à efetividade da execução. Em suas razões recursais (ID 77769410), a agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito alega, tão somente, que os valores constritos são oriundos de seus proventos de aposentadoria e que restou comprovado diversos gastos correntes com sua saúde e subsistência, bem como de familiares financeiramente dependentes. Acrescenta que a decisão é contraditória e desproporcional, uma vez que reconhece a impenhorabilidade e, simultaneamente, mantém a restrição sobre verba alimentar. Sustenta que o percentual de 30% é excessivo e desconsidera seus comprovados gastos essenciais e obrigações familiares, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Com esses argumentos requer o deferimento da gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, a gratuidade para o ato de interposição do presente agravo de instrumento. Em cognição sumária, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 11.119,51 (onze mil cento e dezenove reais e cinquenta e um centavos), que o Juízo de origem já considerou impenhorável, condicionando o desbloqueio à preclusão da decisão. No mérito, busca a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a impenhorabilidade total dos seus proventos. Subsidiariamente, a redução do percentual penhorável para 15% (quinze por cento) dos vencimentos líquidos. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade formulado junto às razões de recorrer. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos presentes autos e no processo de origem revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A agravante sequer apresentou pedido de gratuidade de justiça em primeiro grau. Em que pese a alegação de hipossuficiência, a agravante afirmou possuir renda líquida de aproximadamente R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais), após todos os descontos existentes em seu contracheque (ID 251537661, pág. 6 na origem) que, apesar de afirmar ter juntado aos autos, não fora localizado por esta Relatoria no processo originário. Dessa forma, verifica-se que a agravante aufere renda mensal considerável, maior que 5 (cinco) salários-mínimos, mostrando-se incompatível com a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Na mesma vertente, observa-se que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 271/2023, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Aplicando-se o referido parâmetro ao caso em apreço, conclui-se que a agravante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, pois recebe mais que 5 (cinco) salários-mínimos. Impede destacar que as razões de indeferimento do desbloqueio na origem estão também associadas à falta de comprovação documental e ao elevado valor dos vencimentos da agravante. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA AGRAVANTE, para fins de preparo recursal. Por conseguinte, determino sua intimação da agravante para que no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 14:27:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERYJUNIOR.NelsonetNERY. RosaMariaAndrade.CódigodeProcessoCivilComentado.19aedição.EditoraRevistadosTribunais,p.422.